Tribunal: TJES
Processo: 5023433-08.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023433-08.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NURIA RODRIGUES COSTA DA CUNHA

PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS. INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 002/2021 DRH DA PMES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MOTIVOS DE DESLIGAMENTO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. ATO ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Diretriz nº 002/2021 DRH que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES estabeleceu limitação atípica que culminaria no desligamento do militar efetivamente matriculado, que seria obrigado a ceder sua vaga para o ingresso de beneficiado por ordem judicial.

2. O critério de eliminação veiculado na diretriz é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame exigência não prevista em lei.

3. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos matriculados no CHS.

4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade CONHECER do reexame necessário, para CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
Núria Rodrigues Costa Da Cunha
, tendo como autoridade coatora o
Comandante Geral da Polícia Militar
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada que se abstenha de desligar a impetrante do curso em virtude do ingresso de candidato por força de ordem judicial.

Pois bem.
Núria Rodrigues Costa Da Cunha impetrou a presente demanda de forma preventiva, almejando reconhecimento da ilegalidade da previsão constante do item 10.5 da Diretriz nº 02/2021 – DRH, para que lhe seja garantida a manutenção no curso de formação de sargentos da Polícia Militar em caso de matrícula de outro candidato em razão de ordem judicial.

Isso porque, a Diretriz de Instrução nº 02/2021– DRH, que deu início ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, prevê que “
os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante
”, estabelecendo, ainda, no item 10.5, que:

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo,
o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

A esse respeito, a jurisprudência desta Egrégia Corte é clara ao rechaçar, por ausência de previsão legal, a possibilidade de desligamento de candidatos em razão de convocação de outro militar por decisão judicial:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS.

1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial
.

2.
A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.

3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial
.

4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.

5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei
.

7. Recursos providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

Nesse sentido, o deferimento de medida liminar para inclusão de determinado candidato em concurso apenas lhe confere uma reserva de vaga, de forma que não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.

Ora, o critério de eliminação previsto no edital restringe direito e confere preferência ao candidato que possuem em seu favor decisão judicial, em detrimento daquele que não, o que extrapola o poder regulamentar do administrador, ao imputar aos matriculados no certame uma exigência não prevista expressamente em lei.

Neste ponto, destaco o seguinte julgado, que reforça o posicionamento que estou a adotar:

[...] 4) Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame ‘em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso’ (ID 480148). 5) É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019. [...] (TJES, AI n.º 5000985-84.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 07/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR A SENTENÇA.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2023 às 15:15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47388921082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR